Tribunal: TJSP
Processo: 2309846-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES SALARIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e reconheceu a penhorabilidade da quantia de R$2.998,79, alegando que o valor tem natureza salarial e é destinado à subsistência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES SALARIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e reconheceu a penhorabilidade da quantia de R$2.998,79, alegando que o valor tem natureza salarial e é destinado à subsistência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor bloqueado é impenhorável.
III. Razões de Decidir
3. Os comprovantes de pagamento de rendimentos e os extratos bancários evidenciam que o valor bloqueado é de natureza salarial, conforme artigo 833, inciso IV, do CPC/2015, que estabelece a impenhorabilidade de salários.
4. A mitigação do caráter absoluto da impenhorabilidade somente é admitida em hipóteses extraordinárias, não configuradas no caso, certo que a verba penhorada integra o mínimo existencial da devedora.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos, prevista no inciso X do art. 833 do CPC, abrangendo as quantias poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, fundos de investimento ou guardada em papel-moeda, ressalvada, apenas a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para determinar o desbloqueio da quantia constrita.
Tese de julgamento: 1. Valores de natureza salarial são impenhoráveis e o caso concreto não comporta mitigação da regra. 2. A impenhorabilidade se estende a valores até 40 salários-mínimos, salvo má-fé, abuso de direito ou fraude.
Legislação Citada:
CPC/2015, art. 833, IV.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.622.093/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21/08/2023;
STJ, AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11/3/2024;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.437.389/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 11/3/2024.